Tribunal: TJES
Processo: 5010425-97.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-04-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010425-97.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SPE PORTO SEGURO 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A e outros (2)
RECORRIDO: DOUGLAS DAMASIO SONEGHETI
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5010425-97.2022.8.08.0012

RECTE.: BANCO ITAUCARD S.A.

RECD
O
.: DOUGLAS DAMASIO SONEGHETI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
RESCISÃO DE CONTRATO
.
DANOS MATERIAIS.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA ATO ILÍCITO.

CADEIA DE FORNECEDOR.
RECURSO INOMINADO
PARCIALMENTE
PROVIDO
APENAS PARA DETERMINAR A RESTITUIÇÃO TÃO SOMENTE DOS VALORES EFETIVAMENTE PAGOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado do Banco Itaucard Id. 67400
36.
Contrarrazões Id. 67400
41,
estando o Recorrido
assistid
o

de advog
a
d
a desde
a
fase inicial do processo.

V O T O

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 6740036), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se encontra tempestivo, cabível e preparado. Tem-se por prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo em vista do julgamento de mérito nesta data.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada
(
I
d. 6739974
)
, em que o ju
ízo

a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos iniciais para (a) declarar a rescisão do contrato de compra e venda nº. 06-B122/20, objeto da lide; (b) condenar os réus SPE Porto Seguro 02 Empreendimentos Imobiliários S.A. e Banco Itaucard S.A. a estornarem o valor pago de R$ 4.223,36, decorrente deste contrato, no prazo de até 30 dias, sob pena de multa de R$ 2.000,00; e (c) determinar ao réu Condomínio Ondas Praia Resort que cancele as cobranças das taxas condominiais em desfavor do autor, sob pena de multa equivalente ao dobro do indébito. Por conseguinte, convalido a decisão que antecipou os efeitos da tutela.”

Trata-se de ação de rescisão contratual c/c pedido de antecipação de tutela (com pedido de assistência judiciária gratuita), sob o argumento de que
passava as férias em Porto Seguro quando foi abordado pela 1ª ré
Spe
Porto Seguro e forçado a adquirir uma cota de apartamento em 28/05/2022. A entrada custava R$ 4.223,36 e
foi debitada do seu cartão de crédito
do Banco Itaú
em parcelas de R$ 844,67.
Observou que possuía sete dias para requerer arrependimento. Contudo, tentou contato com a 1ª ré
Spe
, mas sem êxito. Assim, requereu que o Banco Itaucard, 2º réu, suspenda as cobranças em sede de liminar. No mérito, requereu a nulidade do contrato particular de promessa de compra e venda firmado com a
Spe
Porto Seguro bem como que o Banco Itaucard cancele a compra. Na emenda à inicial Id. 6739806, requereu que a 3ª ré Condomínio Ondas Praia Resort cesse as cobranças de condomínio.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando
preliminarmente ilegitimidade passiva na lide e
m
comento e quanto ao mérito
sustenta ausência
de responsabilidade,
pois é mera instituição de pagamento
.
Alega que o autor não entrou em contato com o banco e o procedimento de devolução não foi obedecido, conforme previsto pela Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (ABECS). Aduz que não há que se falar em reembolso integral, pois a Recorrente cessou a cobrança. Afirma que as astreintes impostas são abusivas.

DA
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Alega a recorrente ausência de responsabilidade no negócio jurídico com
a s autor a s /recorrid a s
, todavia, tal alegação não merece prosperar, tendo em vista que pela teoria da asserção, as condições da ação decorrem da narrativa autoral (
AgInt
no
AREsp
2131013/PR) e,
in
casu
, a pertinência subjetiva da requerida resta incontroversa, certo de que a discussão acerca da responsabilidade constitui matéria de mérito,

pelo que se rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva
.

DO MÉRITO

Sumariamente, importa trazer
a
baila que se encontra preclusa a discussão sobre
a
rescisão do contrato de compra e venda nº. 06-B122/20 bem como o cancelamento das cobranças das taxas condominiais, vez que a 1ª ré (
Spe
Porto Seguro) e a 3ª ré (Condomínio Ondas Praia)
não interp
useram
recurso inominado nesse sentido, razão pela qual no presente voto perquirir-se-á tão somente quanto
à responsabilidade do banco réu e em relação à indenização por danos materiais.

Preambularmente, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando a hipossuficiência técnica
da parte autora
, caberia à recorrente/requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6
º
, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Com efeito, em que pese as alegações recursais de ausência de responsabilidade, entende-se que tal tese não deve prosperar, pois conforme dispõe o artigo 18 do Código Civil, todo aquele que participar da cadeia de fornecimento do produto ou serviço responderá solidária e objetivamente pelos danos causados aos consumidores e, no caso dos autos, resta evidente a participação da recorrente para a concretização do negócio jurídico, pois fo
i
responsável pel
o pagamento
, certamente
auferindo lucro
para tal.

Dess
a feita
, não há fato ou dano imputável exclusivamente a um dos prestadores de serviço, mas único, para cuja reparação concorrem solidariamente os legitimados passivos, e sendo em princípio indivisível a indenização, decorrente do mesmíssimo evento, importando consignar que se tratando de relação de consumo e evidenciada a participação da recorrente na cadeia de fornecimento,
reconhece-se a responsabilidade
da recorrente
em solidariedade
com as outras prestadoras de serviço que integram a cadeia de consumo, de modo que responde pelos riscos inerentes as relações de consumo.

Nessa esteira
, incontroverso que o prestador responde de forma objetiva pelo fato do serviço pelos danos causados pela falha na prestação de serviço, sem perquirir-se acerca de culpa, no que se surge a obrigação econômica de reparação de dano pelo simples fato de assumir o risco de exercer tal atividade, independentemente da má prestação do serviço ou da culpa de outro prestador que integre a cadeia de
consumo, não podendo, portanto, eximir-se de sua responsabilidade e direcionando a
o
consumidor,
dessa feita,
vot
o
pela manutenção da r. sentença
que condenou a
ré
ao pagamento de indenização por danos materiais
.

Nessa linha, jurisprudência:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA PELA INTERNET. ENTREGA NÃO EFETUADA. RESPONSABILIDADE DO INTERMEDIADOR DE PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso interposto pela segunda ré contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar as requeridas, solidariamente, a restituírem à autora a quantia de R$ 308,23. Em suas razões, a recorrente aduz ser mera intermediadora de pagamento. Sustenta a existência de fato de terceiro, pois o pagamento realizado pela recorrida possui como destinatário final terceiros. II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões não apresentadas, pois a recorrida não está representada por advogado. III. A relação jurídica estabelecida é de natureza consumerista, portanto, deve a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). IV. Nessa linha, o art. 7º, parágrafo único e o art. 25, § 1º, do CDC estabelecem a responsabilidade solidária de todos os fornecedores da cadeia de consumo pelos prejuízos causados ao consumidor. V.
No caso, a parte autora realizou a compra de uma luminária em um site hospedado na plataforma da primeira ré, bem como realizou o pagamento por intermédio da segunda ré recorrente. Desse modo, apesar da alegação da recorrente de que não realiza a comercialização de produtos, sendo apenas mera intermediadora de pagamentos, constata-se que a recorrente se beneficia do serviço prestado, auferindo lucro decorrente do negócio jurídico em que figura como intermediadora, de forma que integra a cadeia de consumo, respondendo pelos danos causados ao consumidor em razão da teoria do risco do proveito econômico.
Portanto, não resta caracterizada a culpa exclusiva de terceiro. VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Deixo de fixar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões subscrita por advogado. VII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei n. 9.099/95. (TJ-DF 07315958720228070016 1718250, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Data de Julgamento: 16/06/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 03/07/2023)
(grifo nosso)

Contudo, em que pese o respeitável posicionamento do juízo de origem, entendo que cabe um provimento parcial. Na exordial, o autor alegou que a entrada de R$ 4.223,36 foi parcelada em parcelas de R$ 844,67, sendo que a primeira parcela seria descontada em 01/07/2022 (Id. 6739788 - Pág. 3). No Id. 6739904, foi deferida liminar para suspender a cobrança. No Id. 6739908, o banco recorrente comprovou o cumprimento da liminar com o cancelamento da despesa em 29/08/2022, não havendo impugnação do autor. Nos autos consta ainda a fatura com vencimento em 01/07/2022, juntada pela ré no Id. 6739828 - Pág. 20. Assim, entendo que deve ser dado provimento apenas para restituir o valor que foi efetivamente pago e não o valor total da compra. Desta feita,
dou parcial provimento para determinar que o Banco Itaú cancele definitivamente a compra objeto dos autos, contudo, determino a restituição apenas das parcelas da compra já pagas pela requerente até a cessação em decorrência da referida liminar de Id. 6739904, calculados esses valores mediante simples cálculo aritmético aferível em demonstrativos de pagamentos realizados a serem apresentados pelas partes e apurados em cumprimento de sentença. Mantidos os demais termos da r. sentença, inclusive quanto à responsabilidade solidária das rés SPE Porto Seguro e Banco Itaucard, ora recorrente, pelo estorno.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto
e
LHE DOU PARCIAL
PROVIMENTO
para determinar que o
B
anco Itaú cancele definitivamente a compra objeto dos autos, contudo, determino a restituição apenas das parcelas da compra já pagas pela requerente até a cessação em decorrência da referida liminar de Id. 6739904, calculados esses valores mediante simples cálculo aritmético aferível em demonstrativos de pagamentos realizados a serem apresentados pelas partes e apurados em cumprimento de sentença. Mantidos os demais termos da r. sentença, inclusive quanto à responsabilidade solidária das rés SPE Porto Seguro e Banco Itaucard, ora recorrente, pelo estorno.

Sem custas e honorários, em razão do parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)